Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 880/STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença proposto por beneficiária de decisão coletiva. O agravante alegou prescrição da pretensão executiva e bis in idem na aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em 16/10/2024 encontra-se prescrito, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 12/12/2003 e os atos processuais supervenientes; e (ii) saber se há ilegalidade na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito exequendo, composto por principal, juros e correção monetária até novembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 877) fixa o trânsito em julgado da sentença coletiva como termo inicial da prescrição quinquenal para execução individual.
4. A execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompe a prescrição, que recomeça a fluir pela metade (2 anos e meio) após o trânsito em julgado do último ato interruptivo (18/4/2022), nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 383 do STJ.
5. O cumprimento individual ajuizado em 16/10/2024 se deu antes do novo termo final prescricional (18/10/2024), afastando-se a alegação de prescrição.
6. Quanto à aplicação da taxa Selic, o STJ, no Tema 905, firmou o entendimento de que, a partir de dezembro de 2021, é legítima sua incidência sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, vedada sua cumulação com outros índices.
7. Não se configura bis in idem quando a Selic incide sobre débito já corrigido e acrescido de juros até novembro de 2021, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pela execução coletiva reinicia o prazo pela metade, nos termos do Decreto no 20.910/1932, sem redução inferior ao prazo original. 2. O ajuizamento do cumprimento individual em 16/10/2024 é tempestivo, diante da retomada do prazo prescricional em 18/4/2022. 3. A aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado até novembro de 2021 não configura bis in idem, conforme o Tema 905 do STJ.”